Tribunal: TJES
Processo: 5006090-92.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006090-92.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANA RITA MOREIRA
RECORRIDO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5006090-92.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ANA RITA MOREIRA

RECORRIDO: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO CESAN

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

A recorrente está assistida pela Defensoria Pública, de modo que defiro a recorrente a gratuidade da justiça.

Trata-se de ação movida em face da CESAN, na qual a requerente alega que é usuária dos serviços prestados pela requerida (matrícula 0347968-4), mas que a rede de esgoto que atende sua residência está com vazamentos. Afirma, ainda, que devido a falhas no serviço da requerida sua residência apresenta alagamentos. Afirma que procurou diversas vezes a agência da requerida para resolver a questão, mas não obteve êxito.

Diante da situação, ajuizou a presente lide, pleiteando que a requerida fosse compelida a efetuar os reparos necessários.

O juízo sentenciante entendeu que o caso dos autos demanda produção de prova pericial complexa, a fim de constatar se os alagamentos apontados pela requerida decorrem, de fato, da falha na rede de esgoto sob responsabilidade da requerida, o que afasta a competência dos Juizados Especiais. Dessa forma, julgou extinto o feito sem resolução de mérito.

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença sustentando que não há necessidade de prova pericial e que, se tratando de relação de consumo, deve ser aplicada a inversão do ônus da prova.

Entendo que não assiste razão à recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida.

Analisando os documentos anexados aos autos, entendo que não é possível afirmar, sem a produção de prova pericial, que os problemas na residência da recorrente decorrem de falhas nos serviços prestados pela recorrida (rede de esgoto) ou em outras instalações públicas de escoamento de águas pluviais ou, ainda, de instalações internas da residência.

Sendo a prova pericial imprescindível para o deslinde da causa, é de rigor o reconhecimento da incompetência dos Juizados Especiais Cíveis.

Concluo, portanto, que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)